Tribunal: TJDFT
Processo: 0731227-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731227-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Em suas contrarrazões (ID 53287195), a parte agravada/impetrada aponta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, oportunidade em que junta os documentos de ID 53287196. Nesse quadro, com respaldo nos princípios da não surpresa e do contraditório, intime-se a parte impetrante, doravante agravante (agravo interno), para se manifestar sobre a referida petição e documentos, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator